Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. COVID-19. RESTRIÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do afastamento da multa decorrente da resilição unilateral antecipada do negócio jurídico de locação, em virtude dos efeitos econômicos negativos advindos da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2, com a consequente declaração de adimplemento de eventuais obrigações negociais devidas.
2. O interesse de agir (art. 17 do CPC) se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser descrita a eventual transgressão, efetiva ou potencial, a bem jurídico protegido. 2.1. Em outros termos, o interesse do autor deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. Com efeito, a utilidade se revela com a possibilidade de produção, por intermédio da demanda, da satisfação da pretensão deduzida em Juízo.
3. No caso em exame ficou comprovado que a devolução antecipada do imóvel locado não ocorreu consensualmente, mas por decisão da locatária que, nessas circunstâncias, deve se submeter à multa previamente estabelecida no instrumento negocial, com a redução proporcional determinada pelo Juízo singular. 3.1. A exigência de pena convencional fixada não depende de alegação, muito menos comprovação da ocorrência de prejuízo pelo credor, nos termos do art. 416 do Código Civil.
4. Isso não obstante, é certo que houve o reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação de pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2. 4.1 Com efeito, são indiscutíveis as consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas de centros comerciais, em virtude das medidas restritivas determinadas pelo Estado para conter a disseminação do novo coronavírus. 4.2 Nesse contexto, convém destacar que a pandemia representa fato imprevisível e excepcional, capaz de impor a repactuação da condições de resilição unilateral do negócio jurídico.
5. Diante das circunstâncias em exame, à luz do disposto no art. 413 do Código Civil, afigura-se adequada a redução, no percentual de 50% (cinquenta por cento), do valor da cláusula penal, que, a um só tempo, compensa a locadora pela prematura resolução do negócio jurídico e pune a locatária pelo inadimplemento da obrigação negocial.
6. Recursos interpostos conhecidos e desprovidos